Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. DELIMITAÇÃO DOS NEGÓCIOS QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. NÃO CUMPRIMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. A pretensão de rediscussão da matéria já debatida no julgamento do recurso não se mostra possível na via estreita dos declaratórios.
3. A parte se limitou a alegar inexistência de excesso, requerendo, apenas, a definição parcial das restrições, em que pese as diversas oportunidades conferidas. 3.1. O Juízo de 1o grau não se manifestou sobre o pedido de retratação, razão pela qual caberia à interessada apresentar a peça processual adequada para sanar esse vício na origem.
4. Em sede de apelo, não se admite substituir o sentenciante e realizar a retratação para ver reconhecer a delimitação dos bens, sob pena de supressão de instância.
5. A análise do reconhecimento de fraude está irremediavelmente prejudicada, pois não há como passar à discussão do mérito da causa quando não houve o preenchimento dos pressupostos processuais para regular o trâmite da demanda.
6. Recurso não provido.